Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-16.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO LEITE DOS SANTOS (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), CESAR AUGUSTO LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA -

SENTENÇA RATIFICADA.

Restou suficientemente demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à parte Requerente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva, vez que consta nos autos laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar requerendo a imediata transferência do paciente para UTI.

H
avendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da disponibilização de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva para o Requerente, esta deve providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1000415-16.2019.8.11.0002

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E CESAR AUGUSTO LEITE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de
obrigação de fazer
, com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Cesar Augusto Leite dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,

julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida, exceto no que se refere à multa diária que deixo de aplicar, em caráter satisfativo em relação ao autor Cesar Augusto Leite dos Santos, condenando, assim, o réu, por meio da Secretaria de Saúde Estadual, a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Fica o réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 55595/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2018, DJe 16.2.2018). Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins (§ 3o, artigo 1.010, CPC).
[Destaquei]

É relatado na inicial que, o Requerente, que ao tempo da distribuição da ação estava internado no Pronto Socorro de Várzea Grande, se apresentava irresponsivo e inconsciente, assim, foi submetido a intubação orotraqueal com sedação e ventilação mecânica, mas que mesmo assim apresentava crises convulsivas constantes.

Assim, diante do seu quadro de saúde, a equipe médica que acompanhava o paciente indicou a necessidade deste ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém, apesar da solicitação ter sido feita em 19/1/2019, até o momento da distribuição da inicial o paciente ainda aguardava a vaga, sem previsão de disponibilização da mesma.

O Juízo singular, em sede de plantão judicial,
deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos,
nos seguintes termos:

Diante do exposto, presentes os requisitos necessários,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar: que o requerido disponibilize ou custeie, IMEDIATAMENTE, a transferência e permanência, do paciente CESAR AUGUSTO LEITE DOS SANTOS, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em leito de unidade de terapia intensiva hospitalar da rede pública, conveniada ou particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento Fora de Domicilio, via Central Estadual de Regulação — Gerência de Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei n° 8.080/90, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea;
intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e o Diretor ou responsável pela Central de Regulação em Cuiabá, bem como o Diretor do Pronto Socorro de Várzea Grande para adotarem todas as providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da ordem judicial; para o caso de não cumprimento da determinação por parte do réu, imponho a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.
[Destaquei]

Consta nos autos petição apresentada pelo Estado de Mato Grosso, disponível no ID n. 8756962, informando que o paciente foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá em 20/1/2019
.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Cesar Augusto Leite dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida, exceto no que se refere à multa diária que deixo de aplicar, em caráter satisfativo em relação ao autor Cesar Augusto Leite dos Santos, condenando, assim, o réu, por meio da Secretaria de Saúde Estadual, a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Fica o réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 55595/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2018, DJe 16.2.2018). Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins (§ 3o, artigo 1.010, CPC).
[Destaquei]

Pois bem.

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que, o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

(STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Ademais, quanto ao mérito da demanda, entendo que restou suficientemente demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à parte Requerente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva, vez que consta nos autos laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, assinado pelo Dr. Marcello H. C. Guilma (Cirurgião Geral), disponível no ID n. 8756955, requerendo a imediata transferência do paciente para UTI, e relatando o seguinte:

Paciente trazido pelo SAMU com colar cervical e sobre prancha rígida, com história de colisão entre duas bicicletas. Deu entrada com colar cervical e sobre prancha rígida com tirantes. No momento da anamnese paciente se mostrou irrespossivo, sem apresentar fala.

[Destaquei]

Outrossim, consta também nos autos laudo médico, disponível no ID n. 8756956, relatando o seguinte:

O PACIENTE CESAR AUGUSTO LEITE DOS SANTOS, SEXO MASCULINO, 21 ANOS, DEU ENTRADA NO PSMVG TRAZIDO PELO SAMU, APRESENTANDO-SE IRRESPONSIVO, INCONSCIENTE E COM ESCALA DE GLASGOW 6 (A1, F1, M4, PO). FOI REALIZADO INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL COM SEDAÇÃO E VENTILACAO MECÂNICA, SOLICITADO TC DE CRÂNIO, FACE, COLUNA CERVICAL, TÓRAX E COLUNA TÓRACOLOM BAR, ABDOME, MANTIDO COLAR CERVICAL E PRANCHA RÍGIDA, SOLICITADO MONITORAÇÃO CONTÍNUA E EXAMES LABORATORIAIS. EVOLUIU COM CRISES CONVULSIVAS REENTRANTES.

A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA APRESENTA FRATURA DE MANDIBULA E SÍNFISE BILATERAL DE CONDILO, MAXILA LE FORT I E FRATURA DE COMPLEXO ZIGOMÁTICO ORBITÁRIO DIREITO. O BUCOMAXILO AGUARDA CONDIÇÃO CLINICA PARA INTERVENCAO CIRÚRGICA.
A EQUIPE DA NEUROCIRURGIA ACOMPANHARÁ A EVOLUCAO DO PACIENTE, PÓREM SEM CONDUTAS NO MOMENTO. AVALIAÇÃO DA CIRÚRGICA GERAL EXPECTANTE, NECESSARIO OBSERVAÇÃO EM UTI. SOLICITO VAGA URGENTE PARA INTERNAÇÃO EM UTI.

VÁRZEA GRANDE, 19 DE JANEIRO DE 2019.

[Destaquei]

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da disponibilização de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva para o Requerente, esta deve providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Requerido, ora Estado de Mato Grosso, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
[Destaquei].

Portanto, tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020